Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-23.2021.8.11.0053
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000555-23.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLORENTINA PEREIRA DE AMORIM - CPF: 143.402.831-34 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA PERICIAL – PRECLUSÃO LÓGICA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VEDAÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte dispensou a produção da prova pericial, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, em razão da preclusão lógica.

É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Florentina Pereira de Amorim
, contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

A apelante sustenta a nulidade da sentença, afirmando que o juízo não poderia ter indeferido o pleito de realização da perícia contábil, ante a complexidade dos cálculos que envolvem a presente demanda.

Afirma que não é razoável que o magistrado julgue a ação improcedente por ausência de provas, se não deu a oportunidade de realização das provas previamente requeridas desde a petição inicial.

Assim, requer a anulação da sentença, com a determinação de prosseguimento do feito na origem (id. 213896332).

Contrarrazões do apelado à id. 213896337, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a ação indenizatória em face da instituição financeira apelada, visando indenização por danos materiais e morais por supostos saques indevidos e correções inadequadas dos saldos depositados em sua conta PASEP.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, tendo o juízo condenado a autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Contra essa decisão rebela-se a apelante, sustentando a nulidade da sentença, sob o argumento de que o juízo não poderia ter julgado antecipadamente o feito sem a realização da perícia contábil requerida pela parte.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, da análise dos autos, constata-se que a apelante, ao impugnar a contestação apresentada pelo requerido à id. 213898928, discorreu longamente sobre a desnecessidade da perícia contábil, optando pelo julgamento antecipado da lide (id. 213898030).

A propósito, traz-se à colação o trecho do seu petitório, que confirma a insurgência da requerente em relação ao pleito de realização da perícia contábil pelo banco recorrido,
in verbis
:

“(...) 6. RÉPLICA QUANTO A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA – PERÍCIA

Pendente a controvérsia exclusivamente relativa a questão de direito,
tem-se por suficientes os documentos e provas já colacionados aos autos
.

Desta forma,
impõe reconhecer a configuração da conhecida "causa madura" para julgamento
, com base no permissivo legal disposto no Art. 335 e 1.013, § 3o, I, do NCPC, in verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I- não houver necessidade de produção de outras provas;

II- o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Ao lecionar sobre o tema, a doutrina destaca sobre o cabimento do julgamento antecipado da lide quando desnecessária a produção de outras provas:

"Desnecessidade de prova em audiência. O dispositivo sob análise autoriza o juiz a julgar o mérito de forma antecipada, quando a matéria for unicamente de direito, ou seja, quando não houver necessidade de fazer-se prova em audiência. Mesmo quando a matéria objeto da causa for de fato, o julgamento antecipado é permitido se o fato for daqueles que não precisam ser provados em audiência, como, por exemplo, os notórios, os incontrovertidos etc. (CPC 374)." (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17a ed. Editora RT, 2018. Versão ebook, Art. 355)

Importa ainda, neste ponto, atentar que o presente pedido coaduna com os princípios da celeridade e economia processuais sem configurar cerceamento de defesa, conforme já se posicionou o STJ:

(...)

Portanto,
considerando tratar-se de fatos já evidenciados pelos documentos acostados ao processo, tem-se pela desnecessidade de nova produção probatória, com o necessário julgamento do processo na fase em que se encontra
. (...)”.
(destaquei)

Evidente, no caso, que o pleito de nulidade da sentença por ausência da realização da perícia contábil encontra óbice na preclusão lógica, na forma balizada pelo art. 507 da legislação processual, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO. AUTORA NA IMPUGNAÇÃO AFIRMOU DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. APELAÇÃO COM O OBJETIVO DE REABRIR INSTRUÇÃO. DESCABIMENTO. PACTO LEGAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO APELO. -
Não há como requerer a produção de provas na apelação quando, expressamente, a parte autora afirmou a desnecessidade de produção de provas na impugnação à contestação.
- Provas nos autos suficientes para apreciação do mérito.”
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0806023-71.2022.8.15.2003, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3a Câmara Cível) (destaquei)

E por falar em vedação, nosso ordenamento jurídico proíbe o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

A respeito, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé."
(THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro: Aide, p. 87).

Sobre o tema, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“[...]
O princípio da boa-fé objetiva estabelece um padrão objetivo de conduta a ser seguido pelos contratantes, inserindo nas relações contratuais um componente ético, caracterizado pela exigência de um comportamento probo, leal e verdadeiro.
O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente."
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.095195-3/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da sumula em 16/12/2021) (destaquei)

Logo, descabido o pleito de nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, se a própria apelante pugnou pelo julgamento conforme o estado do processo, ocorrendo, nesse caso a preclusão lógica.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024